Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-02.2023.8.11.0052
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000468-02.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.610.871-30 (APELANTE), THIAGO CHAVES DA SILVA - CPF: 111.738.861-17 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TESTEMUNHA), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TESTEMUNHA), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (TESTEMUNHA), WEULLE DE OLIVEIRA - CPF: 056.100.981-30 (TESTEMUNHA), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (VÍTIMA), GABRIELA CALVANI COUSO BORGES - CPF: 583.199.721-91 (VÍTIMA), THIAGO CHAVES DA SILVA - CPF: 111.738.861-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. CIÊNCIA OU DEVER DE CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO PARA AFASTAR REINCIDÊNCIA INDEVIDA, FIXAR REGIME ABERTO E SUBSTITUIR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que condenou
o apelante
à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 311, §

2º, III, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação (art. 180 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de que o réu sabia ou deveria saber da adulteração dos sinais identificadores do veículo que conduzia; (
ii
) verificar se a conduta se amolda ao tipo penal do art. 311, §2º, III, do C
ódigo
P
enal
ou
se é caso de desclassificação para o crime de receptação (art. 180 do C
ódigo
P
enal
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que constatou adulteração nas placas do veículo conduzido pelo réu, bem como pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria resta evidenciada por depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram a fuga do réu, a ausência de chave no veículo, o uso de dispositivo de ignição (“chip”) e a presença de rádio comunicador, além da confissão parcial do acusado.

O tipo penal do art. 311, §2º, III, do C
ódigo
P
enal
exige apenas que o agente “devesse saber” da adulteração, sendo irrelevante a demonstração de participação direta na falsificação dos sinais identificadores, o que restou configurado no caso concreto diante das circunstâncias fáticas.

A desclassificação para receptação não se justifica,
pois,
a conduta de conduzir veículo com placa adulterada encontra tipificação específica no art. 311, §2º, III, do C
ódigo
P
enal
, cuja finalidade é tutelar a fé pública, e não o patrimônio, como no delito do art. 180 do C
ódigo
P
enal
.

De ofício, foi afastada a agravante da reincidência indevidamente aplicada com base em ação penal ainda sem trânsito em julgado definitivo, ajustando-se a dosimetria da pena.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena, por já estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Com a pena definitiva fixada em 3 anos de reclusão, sem vetores negativos, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do C
ódigo
P
enal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
, com providências de ofício
.

Tese de julgamento
:

O art. 311, §2º, III, do Código Penal tipifica a conduta de conduzir veículo com sinais identificadores adulterados, sendo suficiente, para a configuração do delito, que o agente devesse saber da adulteração.

A conduta de conduzir veículo com placa falsificada não se confunde com a receptação, tendo objeto jurídico e estrutura típica distintos.

A agravante da reincidência exige sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao novo fato; ausente esse requisito, é indevida sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 44, 59, 63, 65, III, “d”, 180, caput, e 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 165929/; TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010; STJ,
AgRg
no HC 626.637/SC; STJ,
AgRg
no HC 884577/GO; TJ-SC, Ap. Crim. 5019802-52.2023.8.24.0064, Rel. Des. Sérgio
Rizelo
, j. 02.04.2024; TJ-PR, Ap. Crim. 0002015-47.2023.8.16.0055, Rel. Des. Kennedy Greca de Mattos, j. 22.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000468-02.2023.8.11.0052

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Pereira
d
e Oliveira

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1000468-02.2023.8.11.0052, condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 311, §2º, III, do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 326509537), requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas aptas à condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal, diante da suposta ausência de prova quanto à ciência do réu sobre a adulteração veicular
.

Em contrarrazões (id. 326509543), a 1ª Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 341089875 – 1ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID

326509446, narra os fatos desta forma:

“(...)
FATO: Art. 311, §2º, III do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de maio de 2023, em via pública, consistente na MT-247, no Município de Lambari do Oeste / MT, os denunciados Matheus Pereira de Oliveira e Thiago Chaves da Silva, com consciência e vontade, transportavam e conduziam, em proveito próprio ou alheio, veículos automotores com sinal identificador veicular que sabiam estar adulterado ou remarcado, conforme faz prova o laudo pericial nº LAUDO PERICIAL Nº 531.2.12.9047.2023.117408-A01, além dos demais elementos que instruem o Inquérito Policial.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Consta dos inclusos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento pela urbe de Lambari D’Oeste/MT, em dado momento avistaram 02 (dois) veículos saindo da MT-247, 01 (uma) Toyota SW4 e 01 (uma) Toyota
Hillux
. Ao tentarem proceder com uma abordagem os motoristas empreenderam fuga.

Após realizarem o acompanhamento e lograrem êxito na parada dos carros fora observado que os veículos (indicados no Num. 117330095, Num. 117329386 - Pág. 38) que estes conduziam estavam com as placas adulteradas e eram produtos de crimes anteriores (vide
BOs
que comprovam a subtração anterior no Num. 117329386 - Pág. 17 e Num. 117331141 - Pág. 2).

Em sede policial ambos confessaram que estavam
transportando
veículo produto de crime e que receberiam para isso.

A materialidade dos fatos resta comprovados diante de todos os termos de depoimento e declarações. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante dos elementos informativos carreadas no caderno investigatório.

Portanto, ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, oferece denúncia contra MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA e THIAGO
CHAVES DA SILVA como incurso na infração penal capitulada nos Art. 311 §2º, III do Código Penal
(...)”

Antes de adentrar ao mérito do pleito recursal relacionado ao Matheus Pereira de Oliveira, registro que na sentença vista no ID
326509531
, foi extinta a punibilidade do corréu Thiago Chaves da Silva, pelo cumprimento integral das condições estabelecidas no
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal.

A respeito da insurgência absolutória aventada por Matheus de Oliveira, este sustenta que
“
em juízo, não restou comprovada a prévia ciência do réu sobre qualquer alteração, modificação, na placa do veículo e tampouco sabia que a placa afixada no veículo pertencia a outro automóvel
”
.

O pleito, todavia, não pode ser atendido.

Cumpre salientar, de início, que, antes da alteração introduzida pela Lei n. 14.562/2023, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restringia-se exclusivamente à violação prevista no então art. 311,
caput
, do Código Penal, cuja redação não abrangia a condução e a intenção de esconder veículo automotor que devesse saber como adulterado [caso dos autos narrado na denúncia] como verbo do núcleo do tipo penal, diferentemente do contexto normativo atualmente vigente.

Entretanto, com as alterações promovidas pela referida lei, o tipo penal em questão foi ampliado, passando a abranger outras condutas, dentre as quais se incluem aquelas previstas no § 2º do mesmo artigo.

Confira-se, a propósito, a redação atualizada do referido dispositivo legal:

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador

de veículo automotor,

de seu componente ou equipamento:(...)§ 2º Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo:(...)
III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio
ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação

ou qualquer

sinal identificador

veicular que devesse

saber estar adulterado ou remarcado.

(Incluído pela Lei n. 14.562, de 2023)
.

No caso sob apreciação, constata-se que a acusação dirigida ao
apelante
não se refere à adulteração direta dos sinais identificadores do veículo, mas sim à conduta de conduzir automóvel cuja
s
placas haviam sido adulteradas
, como se infere desse trecho da denúncia:
“(...)
os denunciados Matheus Pereira de Oliveira e Thiago Chaves da Silva,
com consciência e vontade, transportavam e conduziam em proveito próprio ou alheio veículos automotores com sinal identificador veicular que sabiam estar adulterado ou remarcado
, conforme faz prova o laudo pericial nº 531.2.12.9047.2023.117408-A01, além dos demais elementos que instruem o Inquérito Policial
(...)”.

Tal comportamento, registre-se, passou a ser expressamente tipificado como infração penal com a entrada em vigor da Lei n. 14.562/2023, estando atualmente previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Partindo desse pressuposto, é imperioso reconhecer que a materialidade delitiva ressai inconteste, especialmente do auto de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência
da prisão de Matheus [ID
326508880
] e daquele que comprova que o veículo Hilux havia sido furtado [ID
326508883
]
; auto de apreensão; auto de avaliação indireta; laudo de exame em veículo (ID
326509447
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Ainda no que concerne à materialidade do delito do art. 311, §2º, III, do Código Penal, não há dúvida de que o
TOYOTA/HILUXCDSRVA4FD, cor aparente PRETA, ano/modelo 2018/2019, placas de licença aparentes

PDV9H31, modelo Mercosul
– que foi apreendido
no dia
2 de maio de 2023
possuía registro de furto datado
em 27 de abril de 2023
, conforme se extrai do boletim de ocorrência visto no ID
326508883
; i
sso sem contar que teve seus sinais
identificadores adulterados, uma vez que apresentava afixada a placa falsificada, modelo Mercosul,
PDV9H31
,

ao passo que a original é
QCF5I88
[laudo pericial ID 258445703].

Em relação à autoria delitiva, verifica-se a presença de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
Matheus de Oliveira
no delito de transportar, conduzir, ocultar veículo automotor com placa de identificação que devesse saber estar adulterado ou remarcado [art. 311, §2º, III,

do Código Penal].

Isso porque,
o policial militar,
Rodinei
de Almeida,
em juízo,
relatou que receberam informações de que uma guarnição estava pedindo apoio para fazer um cerco a dois veículos, sendo uma Toyota SW4 e uma Toyota Hilux, tendo em vista que estes teriam fugido durante uma tentativa de abordagem.

Afirmou que se deslocaram para a MT-247, que dá acesso à Barra do Bugres
e
fizeram o cerco em uma mata onde um dos condutores do veículo Hilux teria adentrado. Localizaram o condutor da caminhonete, que estava de calça jeans, bota texana e sem camisa na mata, e deram voz de prisão
.
Acrescentou que ambos os condutores, contaram que seriam remunerados em R$ 1.000,00, para trazer os veículos de Barra do Bugres até
Curvelandia
.

Relatou,
ainda
,
que,
em análise dos veículos, visualizaram que as placas eram falsas, não condiziam com o original, e que ambos eram produto de ilícito anterior
. Mencionou também que um dos veículos estava sem chave e ficou ligado praticamente durante toda a ocorrência, e que havia um rádio comunicador em um dos veículos, através do qual os condutores mantinham comunicação.

Por sua vez, o policial militar, Aldir Ivo Ehle Nodaria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
relatou que estava fazendo patrulhamento na avenida principal de Lambari d'Oeste, quando, ao passar pela Rodovia MT-247,
avistou duas caminhonetes em alta velocidade próximas ao trevo. Uma delas, a SW4, fez uma manobra brusca no trevo, passou por trás do canteiro
e fugiu em alta velocidade, enquanto a Hilux retornou e fez meia volta, retornando sentido MT-247
.

Afirmou que solicitaram apoio, pelo rádio para o cerco e continuaram o acompanhamento tático da SW4. Depois de um determinado período, o motorista tomou sentido a
Curvelandia
e,
perto de um canavial, abandonou o veículo e adentrou no canavial
. Recuperaram o veículo e, com a chegada de outras guarnições, continuaram a diligência na MT-247, onde a Hilux havia feito meia volta. O
condutor também abandonou o veículo na beira da pista e adentrou em região de mata
. Conseguiram fazer o acompanhamento por onde ele tinha percorrido e o localizaram na região de mata/brejo,
efetuando sua prisão e recuperando o segundo veículo.

Relatou, ainda,
que os veículos estavam com as placas adulteradas, ostentando placas de outros veículos, e que, com a checagem
,
verificou-se que se tratava de veículos com queixa de roubo/furto
. Mencionou que a chave de ignição era ausente e que fizeram uma manobra para dar a partida no veículo com um chip. Havia um rádio comunicador HT localizado no veículo, que era utilizado para comunicação sobre a estrada. O ocupante da Hilux, que foi preso na mata, falou que receberia uma quantia para levar o veículo até a região de fronteira
[Versões retiradas da sentença vista no ID
326509531
].

Matheus de Oliveira, ao ser interrogado em juízo, confessou que
estava em Barra do Bugres, quando lhe ofereceram para levar a caminhonete até
Curvelândia
.
Afirmou que,
na chegada de Lambari, a polícia já estava esperando, e ele empreendeu fuga
,
pulando no mato, onde foi preso
.

Declarou que levava a Hilux,
que já estava ligada quando a pegou,
e que não sabia que estava adulterada ou que era produto de crime.
Disse que uma pessoa lhe ofereceu R$ 1.000,00, para levar a caminhonete até
Curvelândia
, onde seria entregue em uma fazenda
. Afirmou, inclusive,
que já havia até recebido.

Relatou que não conhecia a pessoa, mas que aceitou o serviço porque precisava de dinheiro, pois sua esposa estava grávida.

Alegou que não sabia se o veículo tinha placa adulterada, chassi ou documentos alterados, e
que viu apenas que havia um rádio de comunicação dentro do carro carregando, como se fosse de fazenda. Negou conhecer Thiago, o condutor da SW4, e afirmou que se encontraram quando já havia polícia abordando.
[Interrogatório retirado da sentença vista no ID
326509531
].

Nota-se, portanto, que ele admitiu que
transportava o veículo
, conquanto tenha negado que adulterou as placas ou que possua qualquer envolvimento direto na adulteração.

Levando em consideração esse contexto, embora o apelante tenha negado a adulteração das placas, é incontroverso que
tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta, pois recebeu R$ 1.000,00 para transportar um veículo de elevado valor de mercado por um trajeto curto (Barra do Bugres/MT a
Curvelândia
/MT), quantia manifestamente desproporcional para um serviço lícito, o que já indica a anormalidade da empreitada.

Além disso, o automóvel estava sem chave de ignição e foi ligado por meio de dispositivo alternativo (“chip”), conforme confessado pelo denunciado e relatado pelo PM Aldir Ivo Ehle Nodari; havia, ainda, rádio comunicador no interior do veículo para contato com o condutor de outro automóvel (SW4), revelando organização e planejamento. Por fim, ao avistar a polícia, o réu empreendeu fuga, abandonou o veículo e adentrou em área de mata, conduta incompatível com quem atua de boa-fé.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ADULTERAÇÃO, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME “SEMIABERTO OU ABERTO” – ADULTERAÇÃO DE SINAL – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO -
PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA RECEPTAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARESTO STJ- FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS – PENA MANTIDA – REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.” (TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079).

“ [...]
o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

“A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não
participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo”” (TJMT, RAC 165929/).

“[...] é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado” (TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010).

Por ser o apelante “
multirreincidente
, mostra-se cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência” (STJ,
AgRg
no HC n. 626.637/SC).

Recurso desprovido.

(N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2º, inciso III, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prova suficiente da ciência da adulteração pelo acusado no momento da condução do veículo, considerando o disposto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.562/2023.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por meio de laudo pericial que constatou a adulteração dos sinais identificadores do veículo e a presença de dispositivo que permitia acionar a ignição sem o uso de chaves.

4. As provas testemunhais e circunstanciais, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a confissão parcial do acusado, aliadas as circunstâncias do caso concreto apontam que o réu tinha, ou deveria ter, ciência da adulteração e da origem ilícita do veículo, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

5. O acusado admitiu ter aceitado realizar o transporte do veículo, mesmo percebendo a ausência de chaves e a presença de um chip de ignição, e confessou que receberia uma quantia para conduzi-lo até um local determinado, o que reforça a ciência da irregularidade.

6. A existência de provas robustas e coerentes quanto à ciência da adulteração e à origem ilícita do veículo autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: “O art. 311, § 2º,
III ,
do Código Penal prevê como crime a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária à sua configuração, portanto, a prova de que o acusado tenha sido o responsável direto pela referida falsificação.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Criminal nº 5019802-52.2023.8.24.0064, Rel. Des. Sérgio
Rizelo
, Segunda Câmara Criminal, j. 02.04.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0002015-47.2023.8.16.0055, Rel. Des. Kennedy
J
osue
Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 22.07.2024,
publ
. 22.07.2024.

(N.U 1015291-69.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

Por tudo que foi exposto até aqui, deve-se manter intacto o desfecho condenatório de
Matheus Pereira de Oliveira
pela prática do delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP), não assiste razão à defesa.

I
sso porque a pretensão recursal parte da premissa de que a conduta imputada ao apelante se amoldaria apenas ao recebimento/transportação de coisa proveniente de crime, olvidando que, na hipótese, a denúncia e a condenação tiveram por objeto específico a
condução de veículo com placa de identificação adulterada, em contexto no qual o agente “devesse saber” da adulteração
,
núcleo típico expressamente previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, após a alteração promovida pela Lei n. 14.562/2023.

Com efeito, a norma incriminadora do art. 311, § 2º, III, do C
ódigo
P
enal
tutela, de modo direto, a fé pública e a regularidade dos sinais identificadores veiculares, criminalizando — para além da adulteração direta — a cadeia de circulação e utilização do veículo

com sinal identificador adulterado ou remarcado
, alcançando, precisamente, aquele que
transporta, conduz, utiliza ou oculta
o automotor nessas condições, desde que, pelas circunstâncias,
devesse saber

da adulteração.

Assim, uma vez reconhecida, como já se assentou, a presença de elementos concretos indicativos da ciência (ou, ao menos, da exigibilidade de conhecimento) acerca da adulteração das placas, resta inviável reduzir a resposta penal ao tipo de receptação.

A receptação, por sua vez, tem objeto jurídico e estrutura típica distintos, voltando-se à tutela do patrimônio e exigindo, como regra, o dolo na aquisição, recebimento, transporte ou ocultação de coisa que
o agente saiba ser produto de crime
.

No caso, contudo, não se está diante de simples circulação de bem de origem ilícita, mas de condução de veículo
com placa falsificada
, circunstância que constitui o núcleo do desvalor reprimido pelo art. 311, § 2º, III, do C
ódigo
P
enal
, cuja incidência não depende de demonstração de que o réu tenha sido o responsável direto pela falsificação, bastando que, nas condições concreta
s,
tivesse ou devesse ter

percepção da adulteração.

Diante disso, reconhecida a adequação típica ao art. 311, § 2º, III, do Código Penal, descabe a desclassificação para a receptação
.

Em análise à dosimetria empenhada pelo juízo sentenciante, percebo que demanda atuação,
de ofício
, por parte desta relatoria.

Isso porque, a Ação Penal n.
1004320-26.2021.8.11.0045
utilizada para aplica
ção

d
a agravante da reincidência, em verdade, ainda não transitou em julgado.

A propósito, eis a dosimetria aplicada:

“(...)
2)
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do crime previsto no artigo 311, §2º, III, do Código Penal, passando a dosar as respectivas penas a
ser-lhe
aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 311, §2º, III, do Código Penal é de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa.

1ª Fase - Pena-base

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

1) Culpabilidade: dentro dos limites do tipo penal, sem elementos que exijam maior reprovação.

2) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, conforme certidão juntada aos autos, que demonstra condenação criminal transitada em julgado por crime doloso (Processo nº 1004320-26.2021.8.11.0045, Ação Penal de Competência do Júri, com trânsito em julgado em 07/11/2023. Contudo, para evitar bis in idem, tal circunstância será considerada na segunda fase da dosimetria.

3) Conduta social: não há informações nos autos que permitam sua avaliação.

4) Personalidade: ausentes dados específicos para análise.

5) Motivos: o réu praticou o crime visando obter lucro fácil, entretanto, conforme entendimento do e. TJMT, deixo de valorar tal circunstância considerando que “Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos,
não pode ser utilizados para aumentar a pena-base
”[STJ.
AgRg
no HC 884577 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 15/4/2024.
DJe
: 18/4/2024]. (N.U 0015980-65.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024).

6) Circunstâncias: normais ao tipo penal.

7) Consequências: considerando que o carro objeto dos autos foi devidamente devolvido à vítima, entendo que não há
consequências danosas capazes de extrapolar o tipo, de modo que deixo de valorar.

8) Comportamento da vítima: irrelevante para o delito em análise.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu ou neutras,
fixo a pena-base no mínimo legal,
ou seja,
em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase - Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), uma vez que o réu admitiu a conduta de transportar o veículo, ainda que tenha negado o conhecimento da adulteração. Sua confissão, mesmo que qualificada, foi utilizada para fundamentar a condenação.

Por outro lado, constato a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista que o réu possui condenação criminal transitada em julgado por crime doloso (Processo nº 1004320-26.2021.8.11.0045, Ação Penal de Competência do Júri, com trânsito em julgado em 07/11/2023).

Havendo concurso entre uma atenuante e uma agravante, procedo à compensação entre elas, mantendo a pena no patamar de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase - Causas de aumento e diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Diante do exposto, torno definitiva a pena do réu
MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA
,
em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Regime inicial de cumprimento da pena

Em razão da reincidência e com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", e §3º do Código Penal, conforme evidenciado pelo relatório
de antecedentes criminais, que aponta condenação criminal transitada em julgado por crime doloso (Processo nº 1004320-26.2021.8.11.0045), fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é reincidente.

Substituição da pena

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, o réu é reincidente em crime doloso, o que, por si só, impede a substituição, conforme prevê o art. 44, II, do Código Penal.

Suspensão condicional da pena

Pelos mesmos motivos, deixo de conceder
o

sursis
, nos termos do art. 77, I, do Código Penal.

Disposições Finais

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade
(...)”

Dessume-se, pois, que, de ofício
, impõe-se o saneamento da reprimenda, porquanto o reconhecimento da agravante da reincidência exige, nos termos do art. 63 do Código Penal, condenação criminal anterior com trânsito em julgado antes do novo fato.

Ocorre que, em consulta à Ação Penal n. 1004320-26.2021.8.11.0045, constata-se que, em 07/11/2023, o que transitou em julgado foi, na realidade,
o
recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia
,
e não sentença condenatória definitiva.

Ademais, verifica-se que a sessão plenária do Tribunal do Júri ocorreu em 23/10/2024, na Comarca de Lucas do Rio Verde, envolvendo sete réus, encontrando-se o feito, até o presente momento, aguardando remessa a esta
Corte para julgamento da apelação, circunstâncias que, por si, evidenciam a inexistência de título condenatório anterior irrecorrível apto a caracterizar a reincidência.

Afastada, portanto, a agravante indevidamente aplicada,
deve ser
read
e
qu
ada
a dosimetria
:

Na primeira fase, inexistindo vetores negativos do art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), haja vista que o réu admitiu a conduta de transportar o veículo, ainda que de forma qualificada; todavia, deixo de reduzir a pena, por já se encontrar no mínimo legal, em observância à Súmula
n.
231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa.

Em consequência, deve ser igualmente revista, de ofício, a forma de cumprimento da sanção.

Com a pena definitiva fixada em 03 anos e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas,
fixo o regime inicial aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Ainda, afastado o óbice antes invocado (reincidência), verifica-se que o apelante
preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal
— crime cometido sem violência ou grave ameaça, pena não superior a 4 (quatro) anos e circunstâncias judiciais favoráveis —, razão pela qual
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem
especificadas pelo Juízo da Execução
, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
RECURSO DESPROVIDO
e,
de ofício
, reformo
a dosimetria empreendida na sentença
para:
(i)
afastar a agravante da reincidência indevidamente reconhecida com base na Ação Penal n. 1004320-
26.2021.8.11.0045;
(
ii
)
manter a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, registrando-se a incidência da confissão espontânea sem redução, por força da Súmula 231/STJ;
(
iii
)
fixar o regime inicial
aberto
; e
(
iv
)

substituir
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Execução
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026